Tribunal: TJBA
Processo: 8003102-13.2024.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003102-13.2024.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAO FRANCISCO DO CONDE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Advogado(s)
:
PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: EDVAL DE OLIVEIRA SENA JUNIOR

Advogado(s)
:
EDVAL DE OLIVEIRA SENA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. OFERTA DE UMA VAGA PARA O CARGO E CADASTRO RESERVA DE DUAS VAGAS. EXISTÊNCIA DE LISTA DE APROVAÇÃO PELO CRITÉRIO DE AFRODESCENDENTE/ÍNDIO. CONVOCAÇÃO DE TRÊS CANDIDATOS DA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA PARA ATENDIMENTO E AVALIAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL. FAVORECIMENTO DE CANDIDATOS DA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA REGRA EDITALÍCIA 7.20.1. EXISTÊNCIA DE UMA VAGA DESTINADA À POLÍTICA DE COTAS.
NOMEAÇÃO DO CANDIDATO DA
TERCEIRA POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO
D
A LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. DESRESPEITO À DISPOSIÇÃO LEGAL E EDITALÍCIA. PRETERIÇÃO.
INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE VINCULANTE DO TEMA DE Nº 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

SENTENÇA
MA
NTI
DA.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003102-13.2024.8.05.0235
,

em que é apelante
SAO FRANCISCO DO CONDE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

e apelado
EDVAL DE OLIVEIRA SENA JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça